Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017253-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVADO: MARCOS MANOEL BARBOSA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Manoel Barbosa, em desfavor de Daltro Sérgio Figur, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Mandado de Segurança no 1006631-87.2021.811.0045, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciada na suspensão da Portaria no 43/2021, que exonerou a Assessora Parlamentar do impetrante.
Sustenta o Recorrente que o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde exonerou servidora comissionada que ocupava o cargo de Assessora Parlamentar em seu Gabinete, sem a sua anuência.
Assinala que os Vereadores, para o exercício do mandato, têm o direito de ter um Assessor Parlamentar II da sua confiança para auxílio e desenvolvimento do seu trabalho, sendo da sua livre indicação.
Enfatiza que apenas a sua Assessora foi exonerada, tendo tomado conhecimento do ato de revogação da portaria de nomeação através da Portaria publicada.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Afirma que o Presidente da Câmara Municipal detém apenas a representatividade o órgão legislativo, não sendo cabível a pretensão de ocupar todos os cargos comissionados ali existentes com servidores da sua confiança, sob pena de causar prejuízo aos demais Edis.
Destaca a ausência de motivação para o ato administrativo.
Pugna, assim, pelo deferimento do efeito ativo para que seja suspensa a eficácia da Portaria no 43/2021, “seja declarada nula (...) determinado o imediato retorno da Sra. CAMILA RITA GALVÃO FERREIRA (...) Assessora Parlamentar do Vereador/Impetrante”. (Id 103219973)
O pedido vindicado foi deferido (id. 103642989)
Em petição de (id. 117554461) informa que, “ na data de 04 de fevereiro de 2022 a assessora do Peticionante, a Sra. CAMILA RITA GALVÃO FERREIRA pediu exoneração (...) Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a exoneração da Sra. Camila e sua manutenção no cargo(...)”
Por fim, requer a extinção do Recurso de Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a Agravante por meio da petição, requer a desistência do Presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Destarte, como é prescindível a anuência do recorrido, mister se faz o acolhimento do pleito, conforme previsto no artigo 998 do NCPC.
Desta forma, restando inconteste a ausência de interesse da Agravante em dar continuidade ao julgamento do recurso interposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, com fulcro no artigo 998, do NCPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá-MT, data assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora